Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740249-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAIS. PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÕES E RESTITUIÇÃO DE BENS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por diversos réus condenados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inc. II, da Lei 9.613/1998), além de condenações por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por investigações policiais que apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, envolvendo diversos integrantes com funções específicas. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a anulação de provas, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de agravantes, revisão de penas e restituição de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se são ilícitas as provas obtidas via Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem autorização judicial; (ii) se a citação por edital na Lei de Lavagem de Capitais é inconstitucional; (iii) se há provas suficientes para sustentar as condenações por organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas dos recorrentes; e (iv) se os bens e valores bloqueados pertencem de fato aos réus ou são produtos do crime, merecendo perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem prévia autorização judicial é válida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990, decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal para fins criminais, inclusive por solicitação, desde que seja preservado o sigilo e a formalização dos procedimentos. 4. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional. A legislação especial é justificada pela complexidade e gravidade dos crimes de lavagem de dinheiro, que comumente envolvem evasão patrimonial e ocultação de réus, sendo necessária para garantir a continuidade da persecução penal e evitar a prescrição. 5. As provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas, considerando-se as interceptações telefônicas, Relatórios de Inteligência Financeira, depoimentos e movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita declarada dos recorrentes. Restou demonstrado que os réus tinham funções específicas e coordenadas na estrutura criminosa, destacando-se a liderança de Cícero e a participação ativa dos demais, como operadores financeiros e "laranjas" para ocultação de bens. 6. Não há elementos suficientes para condenação de parte dos réus pelo crime de lavagem de capitais. A mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa não implica automaticamente em ciência ou participação nos ilícitos, na ausência de prova concreta de envolvimento pessoal com as operações financeiras ilícitas. 7. A restituição do imóvel é devida, apenas se há prova que tenha sido adquirido com recursos lícitos. 8. A perda dos valores bloqueados na conta da filha do réu é justificada, uma vez que as provas indicam que a movimentação financeira era incompatível com qualquer origem lícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Providos os recursos de Valdenir, Jardenilson, Stephanie e Thiago para absolver Valdenir, Jardenilson e Stephanie do delito de lavagem de capitais e determinar o desbloqueio de bens de comprovada origem lícita. Negado provimento aos demais recursos. Tese de julgamento: 1. É constitucional o uso de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, solicitados por autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que respeitados os requisitos de sigilo e formalidade. 2. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional, pois visa garantir a efetividade da persecução penal em crimes de complexidade elevada. 3. A configuração do crime de lavagem de capitais exige a demonstração de ciência ou participação ativa do réu nas operações ilícitas, sendo insuficiente a mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa. 4. A restituição de bens requeridos por réus absolvidos deve ser concedida, desde que comprovada a propriedade lícita e a ausência de relação com a atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XII; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o, 4o, IV; Lei 9.613/1998, art. 1o, §1o, inc. II e §4o; CPP, art. 366; Tema 990 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.363.953/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 381, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem elementos capazes de corroborar as acusações lançadas pelo Parquet, pois não se amoldam ao tipo penal imputado. Afirma inexistir fundamentação idônea no julgado impugnado que justifique a manutenção da sentença condenatória em desfavor do acusado, pois não há como afirmar que Felipe possuía dolo de associar-se com objetivo de alcançar qualquer tipo de vantagem. Requer a absolvição pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigos 59 do Código Penal, e 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, defendendo a falta de justificativa quanto a causa de aumento, pleiteando o seu decote na dosimetria da pena. Pugna, ainda, pela restituição dos bens apreendidos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 381, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Destarte, restou devidamente comprovado nos autos que o réu integra organização criminosa, nos termos do art. 2o da Lei 12.850/2013, uma vez que, juntamente com ao menos outros três indivíduos, participava de uma estrutura ordenada e com divisão de tarefas, voltada à prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando obter vantagem ilícita. Além disso, ficou demonstrado que o réu praticou o crime de lavagem de dinheiro, conforme previsto no art. 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98, ao ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores obtidos por meio das atividades criminosas do grupo, utilizando transferência de valores para empresas de "fachadas" para mascarar a real procedência dos recursos, dificultando sua rastreabilidade e integração ao sistema financeiro formal (ID 68502312). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 59 do CP, e 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de estar presente a causa de aumento relativa à existência da atuação com outra organização criminosa, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caber dar curso ao apelo no tocante ao pleito de restituição dos bens apreendidos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023